Tribunal: TJSP
Processo: 0000672-36.2016.8.26.0458
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000672-36.2016.8.26.0458, da Comarca de Piratininga, em que é apelante VALDENIR
FATTORE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso para absolver
Valdenir Fattore, com fulcro no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, da
imputação de prática do delito disposto no artigo 307, caput, da Lei 9.503/1997, mantida,
porém, sua condenação como infrator da norma do artigo 330, caput e 331, caput, ambos
do Código Penal, enlaçados em concurso material, reduzir-lhe a pena individual, total e
definitiva para sete (7) meses e vinte e quatro (24) dias de detenção, se o caso a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, ora substituída por prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, na forma a ser designada pelo juízo da execução penal,
acrescida do pagamento de doze (12) dias-multa, estimados no patamar legal mínimo, e
ficando mantida, no mais, a sentença de primeiro grau, V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 13604 2/11
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458
Comarca e Vara: Foro de Piratininga – Vara Única
Apelante: Valdenir Fattore
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.604
Apelação criminal. Desacato. Tipicidade. Segundo nossos
tribunais superiores, a conduta de desacato continua criminalizada
no direito brasileiro.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Valdenir Fattore
em face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator das
normas do artigo 307, caput, da Lei 9.503/1997, artigo 330, caput e
331, caput, ambos do Código Penal, enlaçados em concurso material,
lhe aplicou a pena total e definitiva de um (1) ano, seis (6) meses e
vinte e dois (22) dias de detenção, a ser inicialmente cumprida em
regime prisional semiaberto, mais o pagamento de trinta (30) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, bem como a suspensão do
direito de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de dois (2) meses, deferido, ainda, o apelo em liberdade.
Sustenta a defesa, em apertada síntese, a absolvição do
acusado em relação ao crime de desobediência argumentando
ausência de materialidade, bem como que não desobedeceu a ordem
de parada e, ainda que o tivesse feito, teria praticado infração
administrativa que trata o artigo 195 do Código de Trânsito Brasileiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 13604 3/11
Aponta a descriminalização do delito de desacato, bem como a
atipicidade do crime previsto no artigo 307 da Lei 9.503/1997, pois
não tinha ciência de que estava com a CNH suspensa. Ainda, invoca
o Informativo 641 do STJ. Sucessivamente requer a pena-base no
mínimo legal, pois os crimes já se encontram depurados, fixação do
regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-se o
Ministério Público por seu não provimento.
Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial do
recurso, com a absolvição do acusado da prática do crime previsto no
artigo 307 da lei em comento.
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso de Valdenir para absolvê-lo
do crime do artigo 307 da Lei 9.503/1997 e para readequar as penas.
Ao contrário do alegado pela defesa, a existência material dos
fatos está devidamente documentada nos autos, notadamente pelo
termo circunstanciado (fls. 1), bem como pelo boletim de ocorrência
de fls. 4-7, vindo também confirmada em diversos momentos da prova
oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria dos delitos de
desobediência e desacato, imputações estas ora formuladas em
desfavor do apelante.
Ouvido perante a autoridade policial, Valdenir disse que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 13604 4/11
conduzia seu veículo adentrando a rua da prefeitura quando recebeu
ordem de parada de um policial militar que estava junto a uma viatura
parada. Alegou que obedeceu a ordem, mas conduziu seu veículo até
sua residência. Ao atender os policiais, disse ainda Valdenir, foi
ofendido por um deles que o chamou de bosta, além de outras
palavras. Acrescentou que um dos policiais sacou arma de fogo,
tendo ocorrido um bate-boca entre eles. Aduziu que teve seu veículo
apreendido porque sua CNH estava vencida. Negou que tenha jogado
o veículo sobre o policial e disse que já foi processado por furto,
tráfico de drogas e porte de arma.
Em juízo, relatou que não desobedeceu e nem ofendeu os
policiais. Apenas parou seu veículo no imóvel que lhe pertence e que
não tentou fugir da abordagem policial.
Por sua vez, os policiais militares Everton e Vinicius,
testemunharam que estavam trabalhando em fiscalização rotineira e
solicitaram que o acusado parasse o veículo que estava conduzindo
para averiguação, pois o veículo fazia movimentos irregulares na via
pública. Entretanto, o réu não obedeceu a ordem de parada e seguiu
em frente, parando apenas em um terreno, na tentativa de evitar a
abordagem. Ao ser abordado, Valdenir proferiu ofensas aos policiais,
chamando-os de policiais de bosta e coxinhas, vagabundos e
corruptos. Posteriormente, foi constatado que o condutor estava com
a CNH suspensa.
Por sua vez, a testemunha de defesa pouco acrescentou ao
conjunto de provas, aduzindo apenas ser morador do imóvel em
frente ao terreno onde o acusado parou seu veículo. Acrescentou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 13604 5/11
o próprio acusado lhe contou que viu os policiais sinalizando para ele
parar.
Com efeito, não se há de desconsiderar o testemunho dos
policiais militares tão somente por conta de sua condição funcional.
Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade
profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua
de sua coerência e verossimilhança com o contexto das demais
provas dos autos.
De igual modo, também não há dúvidas da ocorrência dos
crimes de desobediência e desacato, visto que Valdenir não
obedeceu a ordem policial de parada, tendo estacionado seu veículo
em sua residência.
Ora, não se mostra crível a tese defensiva de que o
descumprimento da ordem de parada do agente de trânsito,
caracteriza-se infração de trânsito, punida com sanção administrativa.
Até porque a ordem foi emanada por um policial militar, ou seja, resta
patente o crime de desobediência aqui em comento.
Lado outro, os policiais militares foram categóricos que o
acusado os xingou e desrespeitou.
É exatamente por isso, que, em relação ao crime de desacato,
não prospera a alegação de atipicidade da conduta como quer fazer
crer a Defesa.
Ensina com propriedade o professor Fernando Capez sobre o
tema:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 13604 6/11
Na prática de qualquer ato ou emprego de palavras que causem
vexame, humilhação ao funcionário público. Assim, pode consistir o
desacato no emprego de violência (lesões corporais ou vias de fato),
na utilização de gestos ofensivos no uso de expressões caluniosas,
difamantes ou injuriosos, enfim, todo o ato que desprestigie, humilhe
o funcionário, de forma a ofender a dignidade, o prestígio e o decoro
da função pública (Curso de Direito Penal: Parte Especial 3. 12a. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012, p. 570).
Em relação a alegação defensiva de abolitio criminis do crime
de desacato em virtude da Convenção Americana de Direitos
Humanos, a tese hoje não encontra melhor sorte.
Nesse sentido, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça afinal
deixou deliberado pela criminalização do desacato no direito brasileiro
(HC 379.269/MS – Rel. p/ Acórdão Antonio Saldanha Palheiro – j.
24.05.2017).
O boletim informativo do Colendo Superior Tribunal – Edição
607, de 16 de agosto de 2017, bem aclarou a questão. Conforme
entendimento daquela Colenda Corte, não há incompatibilidade do
crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal, com as
normativas internacionais previstas na Convenção Americana de
Direitos Humanos (CADH), como segue:
A questão posta gira em torno de eventual afastamento, em controle
de convencionalidade, do crime de desacato (art. 331 do CP) do
ordenamento jurídico brasileiro em razão de recomendação expedida
pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), para
fins de incidência, ou não, do princípio da consunção na hipótese
examinada. Inicialmente, importa destacar, quanto à faceta
estruturante do Sistema Interamericano, que são competentes para
conhecer das matérias concernentes na Convenção Americana de
Direitos Humanos (CADH): a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos (CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos
(IDH). De acordo com o art. 41 da referida Convenção (Pacto de São
José da Costa Rica) – da qual o Brasil é signatário – a CIDH possui a
função primordial de promover a observância e a defesa dos direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 13604 7/11
humanos. Porém, da leitura do dispositivo, é possível deduzir que os
verbos relacionados às suas funções não ostentam caráter decisório,
mas tão somente instrutório ou cooperativo. Prima facie, depreende-
se que a referida comissão não possui função jurisdicional. A Corte
Interamericana de Direitos Humanos, por sua vez, é uma instituição
judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, possuindo função
jurisdicional e consultiva, de acordo com o art. 2o do seu respectivo
Estatuto. Já o art. 68 da aludida norma supralegal prevê que os
Estados Partes na Convenção se comprometem a cumprir a decisão
da Corte em todo caso em que forem partes, o que denota de forma
patente seu caráter vinculante. Acentue-se que as deliberações
internacionais de direitos humanos decorrentes dos processos de
responsabilidade internacional do Estado podem resultar em:
recomendação; decisões quase judiciais e decisão judicial. A
primeira revela-se ausente de qualquer caráter vinculante, ostentando
mero caráter "moral", podendo resultar dos mais diversos órgãos
internacionais. Os demais institutos, porém, situam-se no âmbito do
controle, propriamente dito, da observância dos direitos humanos.
Desta feita, a despeito do que fora aduzido no inteiro teor do voto
proferido no REsp 1.640.084/SP - no sentido de que o crime de
desacato é incompatível com o art. 13 do Pacto de São José da Costa
Rica, por afrontar mecanismos de proteção à liberdade de
pensamento e de expressão - certo é que as recomendações não
possuem força vinculante, mas, na ótica doutrinária, tão somente
"poder de embaraço" ou "mobilização da vergonha". Outrossim,
cabe ressaltar, não houve nenhuma deliberação da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (IDH) sobre eventual violação
do direito à liberdade de expressão por parte do Brasil, mas tão
somente pronunciamentos emanados pela CIDH. Ainda que assim
não fosse, a Corte Interamericana de Direitos já se posicionou acerca
da liberdade de expressão, rechaçando tratar-se de direito absoluto.
Nessa toada, tem-se que o crime de desacato não pode, sob qualquer
viés, seja pela ausência de força vinculante às recomendações
expedidas pela CIDH, seja pelo viés interpretativo, ter sua
tipificação penal afastada.
Enfim, tem-se que, no sentir definitivo da Justiça brasileira, o
desacato continua sim tipificado criminalmente no direito, não
violando, por consequência, compromissos assumidos pelo Estado.
Contudo, é o caso de absolver o acusado da norma
incriminadora do artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 13604 8/11
Conforme ofício – 3166/2019 SDF/PONTUAÇÃO – emanado do
Detran/SP, o acusado teve inscrita a penalidade administrativa de
suspensão do direito de dirigir, ou seja, a suspensão de sua
habilitação se deu em fase administrativa e não judicial. Assim,
confirmado por meio do Informativo 641, do Superior Tribunal de
Justiça, é atípica a conduta contida no art. 307 do CTB quando a
suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor advém de restrição administrativa. Tal
era o caso e, portanto, cabe efetivamente a absolvição do apelante
em face desse tópico da imputação.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desses ilícitos de desobediência e desacato, assim reprováveis e
injustificados.
Cabe pequeno reparo no tocante às penas desses dois crimes
remanescentes.
Na primeira fase do sistema trifásico, a pena-base de ambos os
delitos permaneceu no mínimo legal ao tipo.
Já na segunda fase, tratando-se de acusado reincidente, as
penas foram aumentadas em metade (1/2), face a ostentar duas
sentenças penais condenatórias com trânsito em julgado (certidões
de fls. 88-92).
Com efeito, as penas foram aumentadas com demasiado rigor,
devendo ser aplicada a fração mais proporcional de um quinto (1/5), o
que perfaz as penas de dezoito (18) dias de detenção e pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 13604 9/11
de doze (12) dias-multa para o crime de desobediência e de sete (7)
meses e seis (6) dias de detenção, agora para o crime de desacato.
Apesar a irresignação defensiva, apontando que os crimes
foram praticados entre 1994 e 1999, o trânsito em julgado de um dos
dois crimes e a extinção da punibilidade do outro, se deram no ano de
2016, ou seja, não estando depurados na documentação aqui
apresentada. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena,
tornam-se definitivas as duas penas acima extraídas.
As penas dos dois delitos devem ser unificadas em concurso
material, eis que produzidos por condutas distintas, o que perfaz a
pena total e definitiva de sete (7) meses e vinte e quatro (24) dias de
detenção e pagamento de doze (12) dias-multa.
Contudo, tratando-se de reincidência não específica, faz-se
admissível a substituição da pena privativa de liberdade por pena de
prestação de serviços à comunidade, medida que consulta bem mais
o interesse social que o mero, custoso e sabidamente inócuo
escanteamento do indivíduo ao meio prisional.
Em casos como o presente, versando sobre condutas ilícitas
sem maiores consequências, a pena de prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas tem, concretamente, o sério e
importante condão educativo de propiciar maior comprometimento
com os projetos e problemas da comunidade em que se está inserido,
vinculando a pessoa ao meio social de modo muito mais ativo que
qualquer outra das várias penas do repertório legal substitutivo
(Código Penal, 43) e, na mesma medida, fortalecendo a consciência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 13604 10/11
jurídica
da
sociedade
(SHECAIRA,
Sérgio
Salomão.
Penas
alternativas. In: DOTTI, René Ariel et al. Penas restritivas de direitos:
críticas e comentários às penas alternativas – Lei 9.714, de
25.11.1998. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 181).
Realmente, a prestação social alternativa, dentre nosso catálogo
constitucional (Constituição da República, artigo 5o, inciso XLVI),
sempre resplandece como aquela que efetivamente se constitui de
modo positivo – isto é, efetivamente acrescenta uma experiência – ao
mundo vivencial do indivíduo, diversamente de todas as outras que se
estruturam sempre de modo negativo, dele de algum modo subtraindo
vivências ao invés de realmente incrementá-las. Daí, por
consequência, ao menos em princípio, a preponderância e primazia
que a pena de prestação de serviços à comunidade sempre há de
gozar em relação às demais, na generalidade dos casos judiciários.
Por corolário lógico da própria substituição, tem-se o aberto
como regime prisional inicial mais apropriado.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso para
absolver Valdenir Fattore, com fulcro no artigo 386, inciso III do
Código de Processo Penal, da imputação de prática do delito disposto
no artigo 307, caput, da Lei 9.503/1997, mantida, porém, sua
condenação como infrator da norma do artigo 330, caput e 331,
caput, ambos do Código Penal, enlaçados em concurso material,
reduzir-lhe a pena individual, total e definitiva para sete (7) meses e
vinte e quatro (24) dias de detenção, se o caso a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, ora substituída por prestação de serviços
à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser designada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000672-36.2016.8.26.0458 - Piratininga - VOTO No 13604 11/11
juízo da execução penal, acrescida do pagamento de doze (12) dias-
multa, estimados no patamar legal mínimo, e ficando mantida, no
mais, a sentença de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator